Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se constituiu cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (exame papiloscópico em pacote no qual localizada a droga apreendida); (ii) perquirir se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, avaliando pedido subsidiário de desclassificação para a figura do art. 28 (uso pessoal).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 3.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória – reputada descabida nos autos, haja vista o manuseio do objeto apreendido pelos peritos e policiais e a suficiência das demais provas produzidas.
4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. A circunstância de não terem sido os réus flagrados comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime.
IV. DISPOSTIVO:
8. Apelos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, art. 386, incisos III, IV, V e VII; Lei no 11.343/06, art. 28 e art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.162.235/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1786843, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 16/11/2023, Acórdão no 1766978, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023, Acórdão no 1867980, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024.